Tribunal: STF
Processo: ARE 1482488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PENA IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E NÃO UTILIZAÇÃO NA COMARCA DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECUSA NÃO FUNDADA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.



     A Terceira Seção reafirmou a competência da Justiça Federal em casos como o presente, no sentido de que o juízo deprecado deve utilizar de todos os meios disponíveis para o cumprimento da carta precatória, exceto quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade, o que não se deu na espécie. 



    Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 7, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, caput, e XLVI, da Constituição Federal. (e-doc. 13).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional, além da incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 17).



    4. A Procuradoria Geral da República opina pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Execução da pena. Expedição de carta precatória pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Francisco Beltrão - PR ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Chapecó - SC, para fiscalização das medidas impostas ao executado residente em Chapecó - SC. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Chapecó - SC, Suscitante. Agravo regimental não provido. Embargos declaratórios rejeitados. Recurso extraordinário inadmitido Inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de ofensa reflexa à Constituição Federal e óbice da Súmula 279/STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento do requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Solução da lide com fundamento no art. 267 do Código de Processo Civil, que trata do rol taxativo das hipóteses de recusa de cumprimento de carta precatória. Matéria infraconstitucional. Violação meramente reflexa à Constituição Federal. Parecer pelo não provimento do recurso - (e-doc. 115, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correto o parecer ministerial, o recurso não comporta seguimento.



    6. Consta do acórdão recorrido:



    Em que pese os argumentos levantados pelo Ministério Público Federal em suas razões recursais, entendo que o agravo não merece prosperar, pois, a Terceira Seção já pacificou o entendimento no sentido de que o juízo deprecado deve utilizar de todos os meios disponíveis para o cumprimento da carta precatória, exceto quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade, o que não se deu na espécie.



    (...)



    8. "As hipóteses de recusa de cumprimento de carta precatória constituem rol taxativo e tinham previsão no então art. 209 do Código de Processo Civil, correspondente ao atual art. 267 do novo diploma legal, isto é, ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade, não estando, no caso em exame, a recusa do Juízo suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais" (CC 148.747/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/11/2016).” (e-doc. 7, p. 5-7).



    7. Então, dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG).



     III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.214.675-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/10/2019, p. 29/10/2019).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator